Tribunal: STF
Processo: ARE 753930
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA, PARA FINS DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES FISCAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, ANTE A INATIVIDADE DO POSTO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.